Tribunal: TJES
Processo: 0002023-80.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MODIFICAÇÃO DO RITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciano de Paiva Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão de supostas irregularidades na contratação de empresa para reforma da Câmara Municipal de Itapemirim. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que lhe foi negada a produção de provas já deferidas, inclusive oitiva de testemunhas e interrogatório, além de alteração do rito pelo novo magistrado, que prolatou sentença sem reabrir a fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória e alteração abrupta do rito processual por novo magistrado, com julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas previamente deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O novo magistrado, ao assumir a condução do processo, revoga decisão anterior que havia anulado audiência por vício de intimação e, sem reabrir instrução, julga o mérito diretamente, contrariando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da cooperação.

A supressão da fase instrutória, apesar de anteriormente deferida, compromete o devido processo legal, especialmente em ações de improbidade, que exigem demonstração de dolo específico, conforme fixado pelo STF no Tema 1199.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que a não realização da instrução requerida pelas partes e deferida pelo juízo enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de apuração concreta da responsabilidade individual dos réus.

O julgamento antecipado do mérito sem esgotamento da fase probatória é vedado quando há necessidade de comprovação de elementos subjetivos, como o dolo, sendo imprescindível a instrução probatória para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A supressão da fase instrutória previamente deferida, com julgamento antecipado do mérito por novo magistrado, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

A produção de prova testemunhal e oitiva do réu são imprescindíveis à apuração do dolo específico exigido para configuração do ato de improbidade administrativa.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com reabertura da fase instrutória.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002023-80.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE PAIVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MODIFICAÇÃO DO RITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciano de Paiva Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão de supostas irregularidades na contratação de empresa para reforma da Câmara Municipal de Itapemirim. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que lhe foi negada a produção de provas já deferidas, inclusive oitiva de testemunhas e interrogatório, além de alteração do rito pelo novo magistrado, que prolatou sentença sem reabrir a fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória e alteração abrupta do rito processual por novo magistrado, com julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas previamente deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O novo magistrado, ao assumir a condução do processo, revoga decisão anterior que havia anulado audiência por vício de intimação e, sem reabrir instrução, julga o mérito diretamente, contrariando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da cooperação.

A supressão da fase instrutória, apesar de anteriormente deferida, compromete o devido processo legal, especialmente em ações de improbidade, que exigem demonstração de dolo específico, conforme fixado pelo STF no Tema 1199.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que a não realização da instrução requerida pelas partes e deferida pelo juízo enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de apuração concreta da responsabilidade individual dos réus.

O julgamento antecipado do mérito sem esgotamento da fase probatória é vedado quando há necessidade de comprovação de elementos subjetivos, como o dolo, sendo imprescindível a instrução probatória para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A supressão da fase instrutória previamente deferida, com julgamento antecipado do mérito por novo magistrado, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

A produção de prova testemunhal e oitiva do réu são imprescindíveis à apuração do dolo específico exigido para configuração do ato de improbidade administrativa.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com reabertura da fase instrutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que condenou o réu/recorrente, Luciano de Paiva Alves, pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos em que requerido pelo Ministério Público, haja vista as irregularidades observadas no processo de contratação de empresa para realização d
e
reforma no prédio da Câmara Municipal de Itapemirim.

Pois bem.

De plano, em que pese a relevância das questões meritórias apontadas pelo
Parquet
na exordial, penso que não há como deixar de acolher a preliminar de cerceamento de defesa trazida pelo réu/recorrente em seu recurso, haja vista que o atropelo na condução do processo evidencia de forma patente tal vício.

Explico. No
caso dos autos, foi franqueado às partes a possibilidade de indicarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que o Ministério Público apontou a necessidade de oitiva do réu (fls. 292) e este pleiteou oitiva de testemunhas (fls. 300).

Após a designação da data da audiência é possível perceber que ela fora remarcada por mais de cinco vezes.

Quando então realizada a audiência, não se fizeram presente o representante do Ministério Público, tampouco a patrona do réu. Nesse momento, após pedido f
eito
por ambas as partes, o magistrado singular anulou o ato e designou uma nova data,
a qual foi novamente remarcada por duas vezes consecutivas, em razão de questões de saúde do magistrado à época.

Em razão dessa situação um novo julgador assumiu a causa e, de plano, prolatou sentença, revogando a decisão anterior que havia anulado a audiência realizada por vício de intimação, passando a validá-la, bem como apontando a desnecessidade de designação de novo ato, vindo, ao final, julgar procedente o pedido do Ministério Público para condenar o réu por atos de improbidade administrativa.

Por este simples relato já salta aos olhos a nulidade existente no caso, uma vez que ao adotar o procedimento feito na sentença o magistrado singular violou o princípio da não surpresa, contraditório e cooperação, cerceando sobremaneira o direito da parte ré.

A adoção abrupta de posicionamento não esperado pela parte causou prejuízo incomensurável a defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do ato para a retomada da marcha processual regular.

Registro que em relação a caso similar ao dos autos, envolvendo o mesmo réu, esta Corte adotou idêntico posicionamento quando a nulidade da sentença, vejamos:

“
[...]3.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite da ação de improbidade administrava acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da C RFB88/, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
4. Considerando as teses defensivas dos apelantes de que os fatos imputados na petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não contaram com sua participação, a inexistência de qualquer dolo na conduta dos agentes, e que adotaram todas as medidas cabíveis e necessárias com vistas à proteção do erário municipal, incabível o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, I do CPC, diante da necessidade de produção de provas judiciais. 5. A abreviação do rito, mediante prematuro deslinde do feito, somente pode ocorrer quando não houver a necessidade de produção de provas (I, art. 355, CPC) e o conjunto probatório contido na ação for apto a condenação dos réus, sob pena de cerceamento de defesa. 6. Em razão da necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa (Tema nº 1199 do STF), imprescindível a abertura da fase instrutória para o deslinde da controvérsia relativa à responsabilidade dos réus. 7.
A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes e anteriormente deferida pelo próprio Juízo competente, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não existência de qualquer oportunidade para produção de provas, necessária ao seguro deslinde da demanda, mormente em razão da necessidade de se comprovar o dolo específico na espécie.8. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Ap. Cível 0001945-86.2016.8.08.0026, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2025)

Ad argumentandum, não se pode perder de vista que sendo necessário o apontamento de dolo específico, nos termos do Tema nº 1199 do STF, a realização da instrução é medida imperiosa.

Nesse sentido:

“
[...]3. Embora o juízo a quo tenha entendido como suficiente para lastrear o julgamento do mérito da ação o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo na Tomada de Contas Especial do Convênio SEAG nº 76/2011, não houve um exame pormenorizado da responsabilidade de cada réu nos atos ímprobos. 4. Considerando a necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa (Tema nº 1199 do STF), imprescindível a abertura da fase instrutória para o deslinde da controvérsia relativa à responsabilidade dos réus. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença. (APELAÇÃO CÍVEL 0000011-88.2018.8.08.0005. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 24/Nov/2023)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença objurgada, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para que seja possibilitada a realização da audiência requerida pelas partes, seguindo o feito, a partir de então, seu regular trâmite.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para anular a sentença.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez